Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RMC- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

2. NO CASO CONCRETO, observa-se que a parte autora contratou com o banco, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável - RMC (ID 11080900). Dos documentos acostados aos autos, em que constam os dados do contratado, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, etc, não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos.

3. Desse modo, ausentes vício de consentimento e cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.